Tribunal: CARF
Processo: 13961.720150/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720150/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.949 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOALHERIA E OTICA ALCIDINO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste
regime por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/FNS No 3511040, DE 31 DE
AGOSTO DE 2018 (fls. 41), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls. 42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720150/2018-54
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720150/2018-54

Ciente do ADE em 26/09/2018 (fls. 38), a contribuinte apresentou em 26/10/2018
contestação a fls. 2 a 4.
Alega que os débitos foram objeto de parcelamento, entretanto o pedido foi
rejeitado sob argumento de intempestividade do pagamento da primeira parcela. Informa que,
contra o indeferimento do pedido de parcelamento impetrou mandado de segurança, tendo
sido indeferida a antecipação da tutela, enquanto o agravo de instrumento de tal decisão
encontra-se concluso ao relator. Argumenta que o atraso no recolhimento de parcelas não
justifica a exclusão do parcelamento, conforme jurisprudência dominante no TRF4.
A fls. 50, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
‘Não verificado erro de fato que imponha a revisão do ato.”
Em sessão de 30 de outubro de 2019 (e-fls. a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que a empresa não providenciou a regularização de seus
débitos no prazo estabelecido no artigo 31, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 1996 e que o
mandado de segurança impetrado foi denegado pela Justiça Federal e Santa Catarina.
Ciente da decisão de primeira instância em 06/11/2019 (e-fls. 58) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 03/12/2019 (e-fls. 59 e seguintes) , no qual expõe
os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o mandado de segurança 5000767-68.2019.404.7200 foi julgado
improcedente pelo juízo de primeiro grau mas obteve reversão desta decisão no julgamento da
apelação pelo TRF da 4a Região.
Alega que a decisão transitou em julgado em 28/11/2019, motivo pelo qual deve
ser revertida a decisão administrativa de exclusão do simples nacional pois os débitos foram
regularizados pelo parcelamento.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720150/2018-54

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser deferido.
A recorrente alega que os débitos que motivaram o ADE de exclusão de e-fls.
9/10 foram incluídos em programa de parcelamento PERT. A empresa havia sido excluída deste
parcelamento pois teria atrasado o pagamento de algumas parcelas.
A questão foi levada ao poder judiciário, que decidiu ao final pela manutenção da
empresa no parcelamento, após julgamento do recurso de apelação:
É entendimento desta Corte que [A] manutenção em aberto de 3 (três) parcelas,
consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, implica, após
comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento. As parcelas pagas com
prazo superior a 30 (trinta) dias de atraso configuram inadimplência. (TRF4, Primeira Turma,
5000028-21.2017.4.04.7215, rel. para Acórdão Alexandre Rossato da Silva Ávila, 14dez.2018).

O atraso no pagamento é causa suficiente para impedir a adesão ao parcelamento,
e não comporta tolerância quando não houver falha escusável, pouco relevante, como pagamento
ligeiramente a menor, ou ainda impedimento do cumprimento de obrigação por fatos de
responsabilidade do Fisco.

“De forma que, o contribuinte que, agindo de boa fé e tendo recolhido os
tributos, acaba por não atender um dos requisitos formais do procedimento de
parcelamento, em nada deve comprometer a validade e regularidade desse benefício.
Ainda que a impetrante tenha se equivocado, efetuando o pagamento com dez dias de
atraso, houve o recolhimento dos valores aos cofres públicos dentro do mesmo mês,
ou seja, com prazo inferior a 30 (trinta) dias de atraso, o que não configurou
inadimplência.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720150/2018-54

Portanto, forte nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, percebe-
se que a situação posta no caso não configura motivo suficiente para impedir a
adesão à programa de regularização tributária, sobretudo diante do agir do
contribuinte, cuja postura revela o nítido intento de regularizar sua situação perante
o Fisco, bem como da ausência de prejuízo ao Erário e da intenção das normas
jurídicas que instituem os programas de parcelamento.
CONCLUSÃO
Deve ser revertida a sentença. Inverte-se a sucumbência.”
Fonte: Apelação Cível No 5015462-61.2018.4.04.7200/SC. Relator Marcelo de
Nardi. TRF 4a Região. Link aqui
E as informações sobre este parcelamento podem ser obtidas nos autos do
processo 11516.720620/2020-27 onde podemos verificar que todos os processos de débito
relacionados no anexo do ADE de exclusão das e-fls. 10/13 constam numa outra relação de
processos consolidados em parcelamento na e-fls. 67 do processo 11516.720620/2020-27:

Portanto, comprova-se que a decisão da Justiça Federal foi cumprida
integralmente, o que implica que a recorrente deve ser considerada adimplente em relação ao
débitos relacionados no anexo de e-fls. 10/13, posto que incluídos em programa de
parcelamento, motivo pelo qual deve ser declarado sem efeito o ADE de e-fls. 9..

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720150/2018-54

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital